Tribunal: TJES
Processo: 5005608-71.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005608-71.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRILHANTINO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG S/A e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONSUMIDOR IDOSO QUE BUSCAVA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DO CARTÃO E DE ENVIOS REGULARES DE FATURAS. ONEROSIDADE EXCESSIVA E POTENCIAL DÍVIDA INFINDÁVEL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
, COM RESTITUIÇÃO PELO CONSUMIDOR DOS VALORES SACADOS E RESTITUIÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROCESSO Nº 5005608-71.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BRILHANTINO DE SOUZA

RECORRIDO: BANCO BMG S/A, BANCO BMG SA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BRILHANTINO DE SOUZA (RECORRENTE) contra a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. Em sua petição inicial, o RECORRENTE alegou ter procurado o BANCO BMG S/A (RECORRIDO) para contratar um empréstimo consignado, mas posteriormente descobriu que, na realidade, foi-lhe imposto um cartão de crédito consignado.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que o RECORRIDO conseguiu comprovar a contratação regular do cartão de crédito consignado pelo RECORRENTE e que não houve vício de consentimento. O juízo de primeiro grau considerou que o RECORRENTE não impugnou o recebimento dos numerários e que o BANCO BMG S/A desincumbiu-se de seu ônus probatório ao apresentar o instrumento negocial e comprovar os saques complementares.

Inconformado, o RECORRENTE interpôs o presente Recurso Inominado, reiterando os argumentos de vício de consentimento, ausência de entrega do cartão e faturas, imposição de contrato mais oneroso e a natureza de "dívida infinita" da modalidade.

É o breve relatório.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devendo ser conhecido.

Consta nos autos o pedido de gratuidade de justiça feito pela parte autora, ora recorrente, por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Por tal motivo, com fulcro nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de Gratuidade de Justiça ao RECORRENTE.

A relação jurídica entre as partes é inquestionavelmente de consumo, conforme o disposto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que afirma a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras. Consequentemente, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, impondo-lhe o dever de indenizar pelos danos causados por defeitos na prestação de seus serviços, independentemente de culpa, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Igualmente, impera a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

A controvérsia central reside na validade da contratação do cartão de crédito consignado, dado o alegado vício de consentimento do RECORRENTE, que buscava um empréstimo consignado simples.

É cediço que o cartão de crédito consignado, embora seja uma modalidade de crédito permitida pelo ordenamento jurídico, possui características que, se não devidamente esclarecidas, podem gerar grande prejuízo ao consumidor, como a incidência de juros rotativos e a possibilidade de se tornar uma "dívida infindável" quando os descontos em folha se limitam ao valor mínimo da fatura sem amortizar o principal.

Neste contexto,
o dever de informação (Art. 6º, III, CDC) assume papel fundamental
. O fornecedor tem a obrigação de prestar informações claras, precisas e adequadas sobre as características, condições, custos e riscos do produto ou serviço ofertado. No caso dos autos, o RECORRENTE, sendo pessoa idosa, detém uma presunção de vulnerabilidade que exige um dever de cautela e informação ainda mais acentuado por parte da instituição financeira.

Embora o RECORRIDO tenha apresentado documentos supostamente assinados e gravações telefônicas como prova da contratação e ciência do RECORRENTE, este, em contrapartida, alegou que não houve comprovação da entrega do cartão de crédito físico e nem o envio regular das faturas, o que é crucial para o acompanhamento e quitação da dívida nesta modalidade de crédito. A tese do RECORRIDO de que "idoso não é sinônimo de tolo", embora válida em abstrato, não desonera o banco de seu dever qualificado de informação frente à complexidade do produto e a vulnerabilidade do consumidor.

Verifico ainda, no documento de ID 65112270, que
o contrato em análise, sequer indica o número de parcelas que serão pagas pelo consumidor, e o valor de cada parcela, o que caracteriza flagrante falha no dever de informação
.

De acordo com o arcabouço probatório colacionado aos autos, verifica-se que
o recorrente acreditava ter contratado um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado e que nunca utilizou o cartão de crédito.

Vê-se, portanto, que a recorrente, confiando na instituição financeira recorrente e acreditando estar contraindo um empréstimo consignado "tradicional", acabou contratando um cartão de crédito consignado.

E, como é cediço, o vício resultante de erro é causa de anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 171, inciso II, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

[...]

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

A esse respeito, trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Preliminar DILIGÊNCIAS PARA APURAR CONDUTA DO PROCURADOR DA PARTE AUTORA. O ajuizamento de inúmeras ações similares pelo mesmo procurador em desfavor do demandado por si só, não tem o condão de presumir que a conduta do procurador da parte autora é temerária, tampouco induz à caracterização de advocacia predatória. Possibilidade de a própria parte requisitar providências nos órgãos competentes. Preliminar rejeitada. Mérito RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. No caso, restou comprovado nos autos que a parte autora, pretendendo fazer um empréstimo consignado, recebe, na verdade, um cartão de crédito, com saque do valor que queria a título de empréstimo. Todavia, descontadas parcelas do pagamento mínimo no benefício previdenciário, o valor da dívida continua crescendo, resultando em um débito eterno, com desconto em folha de pagamento, considerando que os juros do cartão são os mais altos do mercado. Ademais, o que comprova a nulidade do negócio é que o cartão de crédito consignado, fornecido pela parte demandada, nunca foi usado efetivamente, de forma que é evidente a simulação ou erro na realização do contrato. Tal situação é um abuso, pois inexiste uma limitação, o que configura uma dívida eterna, gerando, com isso, lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu art. 52 e artigos 166, VI, e 167, II, do Código Civil. [...] (TJRS; APL-RN 5214291-05.2022.8.21.0001; Porto Alegre; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Altair de Lemos Junior; Julg. 30/10/2024; DJERS 31/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMPRÉSTIMO COBRADO COMO CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ELEMENTO VOLITIVO. STJ. DANO MORAL. 1 - A relação jurídica estabelecida entre as partes encontra seu fundamento nas normas previstas no CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (Lei no 8.078/1990). 2 - Direito do consumidor à "modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas", nos termos do artigo 6o, V, do CDC. 3 - Consumidor que contratou cartão de crédito consignado com autorização de desconto em folha de pagamento e saque, cuja amortização se daria através de desconto em folha do valor mínimo indicado na fatura. 4 - Plausibilidade da alegação de que o autor não tinha plena ciência da modalidade de crédito que estava contratando e visava, em verdade, um empréstimo consignado. 5-Por falta de informação inteligível, a parte acabou sendo levada a uma contratação que não queria, pagando juros de cartão de crédito em vez dos aplicados ao empréstimo consignado, sem que possa prever o fim da dívida. 6 - O valor do empréstimo deve então ser cobrado como crédito consignado, na forma e prazos e com os encargos médios do mercado. 7 - A indução do consumidor à contratação em manifesta onerosidade excessiva, extrapola os limites do mero aborrecimento ou dissabor e possui o condão de afetar a esfera dos direitos da personalidade, ensejando a sua reparação. (TJRJ; APL 0016051-57.2020.8.19.0042; Petrópolis; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Milton Fernandes de Souza; DORJ 28/08/2024; Pág. 418)

Logo, pelas razões expostas, demonstrado o erro na contratação, deve ser reformada a sentença guerreada, a fim de anular o contrato de cartão de crédito consignado.

E conforme o Enunciado nº 29 do TJES, as partes devem retornar ao
status quo ante
. Isso significa que o RECORRENTE deve devolver o montante líquido efetivamente sacado, e o RECORRIDO deve restituir em dobro os valores que foram indevidamente descontados do benefício do RECORRENTE.

Em relação aos danos materiais, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados dos proventos da autora constitui medida que se impõe.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, prevê a repetição do indébito em dobro, salvo hipótese de engano justificável. A conduta do Recorrido, ao promover a contratação de um produto diverso da intenção do consumidor e com condições tão desfavoráveis, sem a devida e clara informação, não se enquadra como engano justificável. Assim, a restituição deverá ser feita em dobro, corrigida monetariamente e com juros legais desde cada desconto indevido.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato da autora ter sido vinculada indevidamente a contrato de cartão de crédito consignado e, em decorrência disso, ter tido descontos em seu benefício previdenciário.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável – RMC e Reserva Cartão Consignado - RCC. Autor nega ter aderido aos serviços. Efetiva contratação não comprovada. Contratos declarados inexistentes, com afastamento dos pleitos indenizatórios, ao fundamento de que não houve descontos, mas mera reserva de margem. Análise conjunta da documentação apresentada que aponta o contrário. Valores indevidamente descontados que devem ser devolvidos. Supostos contratos firmados em 2018 e 2022. Valores indevidamente descontados que devem ser restituídos, observados os critérios previstos no Recurso Repetitivo a respeito – EAREsp 676.608 (paradigma), com restituição, de forma dobrada, apenas dos valores descontados após 30/03/2021. Danos morais. Realização de descontos, no benefício previdenciário do autor, de valores relativos ao contrato. Medida que importou na redução de verba de natureza alimentar. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão. Sucumbência recíproca afastada. Verba honorária fixada em 10% do valor atualizado da condenação. Honorários recursais. Art. 85, § 11, CPC inaplicável no caso concreto. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10089974920228260077 Birigüi, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 17/04/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO PRESUMIDO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MODIFICADA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO (R$8.000,00) QUE ATENDE À TRÍPLICE FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 3. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0009755-61.2021.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 11.03.2023) (TJ-PR - APL: 00097556120218160173 Umuarama 0009755-61.2021.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 11/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para REFORMAR A SENTENÇA e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

1. anular o contrato de cartão de crédito consignado (BMG Card) nº 12817090, bem como os saques dele decorrentes.

2.DETERMINAR O RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
, devendo:

a) O RECORRENTE (Brilhantino de Souza) restituir ao RECORRIDO (Banco BMG S/A) o valor referente aos saques complementares efetivamente recebidos. Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente desde a data de sua disponibilização (TJCE; EDcl 0017768-82.2019.8.06.0113/50000; Relª Juíza Ana Paula Feitosa Oliveira; Julg. 31/08/2021; DJCE 06/09/2021; Pág. 736);

b) O RECORRIDO (Banco BMG S/A) restituir ao RECORRENTE (Brilhantino de Souza), EM DOBRO, todos os valores descontados do benefício previdenciário do RECORRENTE sob o título de "Empréstimo sobre a RMC" (código 217) ou qualquer outra rubrica relacionada ao cartão de crédito consignado. O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do efetivo desembolso pelo autor/recorrente, até a data da citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária.

3. CONDENAR o RECORRIDO (Banco BMG S/A) ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS em favor do RECORRENTE (Brilhantino de Souza) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do CC) já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

4. DETERMINAR O CANCELAMENTO definitivo de todos os descontos relacionados ao cartão de crédito consignado (BMG Card) no benefício previdenciário do RECORRENTE e a desaverbação da margem consignável junto ao INSS.

Sem custas e honorários nesta fase, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)